Tribunal: STF
Processo: Rcl 67858
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO Nº 46 DA SÚMULA VINCULANTE. DEFINIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE DE QUE TRATA O ART. 5º, INC. II, DO DECRETO-LEI Nº 201, DE 1967. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE PARTIDÁRIA. ART. 58, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por João Gabriel Dias Ribeiro, contra decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cambuí/MG, nos autos do Mandado de Segurança nº 5001597-15.2024.8.13.0106, e pela Desembargadora integrante da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, relatora do Agravo de Instrumento nº 1.0000.24.223165-2/001, mediante as quais teria sido inobservado o conteúdo do enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF.

    2. O reclamante afirma que judicializou o sorteio da Comissão Processante, responsável pela condução do processo que visa à cassação do seu mandato de vereador, posto que a formação da referida comissão não teria amparo no Decreto-Lei nº 201, de 1967. Aduz que “a decisão Reclamada está em total dissonância com o rito estabelecido pelo artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67, bem como com as provas existentes nos autos. Notadamente, o sorteio não foi realizado apenas entre os membros desimpedidos, mas sim, observando-se a regra da proporcionalidade partidária”.

    3. Requer o deferimento de medida liminar“para cassar as Decisões Reclamadas nos autos de Mandado de Segurança n.º 5001597-15.2024.8.13.0106 e no Agravo de Instrumento n.º 1.0000.24.223165- 2/001, suspendendo o sorteio realizado pela Câmara Municipal do Córrego do Bom Jesus-MG no processo de cassação do Mandado Eleitivo do Vereador Reclamante”. No mérito, postula a procedência do pedido, com a consequente cassação do ato impugnado.

    4. Em 03/05/2024, determinei a intimação da Câmara Legislativa do Município de Córrego do Bom Jesus/MG para manifestação prévia, bem como para que, com ou sem manifestação da parte beneficiária, fosse concedida vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 22).

    5. A parte beneficiária se manifestou defendendo que “não houve qualquer prejuízo ao Reclamante, o qual inclusive concordou com a forma com que o ato se realizou, conforme se infere da ata da 3ª Reunião que ora se junta” (e-doc. 38, p. 2). Em linhas gerais, resumiu que (e-doc. 38, p. 4):

“(...) 1) Todos os vereadores desimpedidos participaram do sorteio; 
2) Todos os vereadores concordaram com a forma de realização do sorteio, sem objeção no momento, inclusive do Reclamante; 
3) O próprio agravante concordou com a forma que se procedeu o sorteio, com os vereadores que participaram do sorteio, e ainda, ele mesmo realizou o sorteio dos nomes dos vereadores que formariam a Comissão Processante; 
4) Não houve qualquer objeção, conforme se verifica da ata.”

    6.   A Procuradoria-Geral da República se manifestou em parecer assim ementado:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 46. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE VEREADOR. FORMAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. REGRA DA PROPORCIONALIDADE PARTIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO-LEI Nº 201/1967. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 
- Parecer pela improcedência da Reclamação, e consequentemente, pela prejudicialidade da liminar pleiteada.”
 
É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado os termos do enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor dispõe:

“A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.”

    10. Ressalto, por oportuno, que o referido verbete, aprovado pelo Pretório Excelso em 09/04/2015, originou-se da necessidade de dar força vinculante à jurisprudência desta Corte, plasmada no enunciado nº 722 da sua Súmula, no sentido de que a definição dos crimes de responsabilidade, bem como o estabelecimento de suas respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.

    11. Compulsando os autos, observo que a controvérsia gira em torno da possibilidade de se utilizar o critério da proporcionalidade, previsto no § 1º do art. 58 da Constituição da República, para fins de compor a Comissão Processante. O reclamante defende a contrariedade ao enunciado da Súmula Vinculante n.º 46, uma vez que o mencionado critério não está expressamente previsto no Decreto-Lei n.º 201, de 1967. A Câmara Municipal crê ser possível a utilização do critério da proporcionalidade, especialmente em função do aludido dispositivo do texto constitucional.   

    12. Veja-se o definido pelo Juízo singular:

“(...) No entanto, tenho que não lhe assiste razão à guisa de falta de prejuízo demonstrado em razão desta providência, haja vista que a proporcionalidade partidária tem arrimo na própria Constituição Federal que assim dispõe:
‘Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.
§ 1º Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa.’
Mediante análise da ata constante do ID 10214212254, ficou estabelecido que o sorteio do componentes da comissão se daria de forma que um membro de cada partido pudesse compor ela, dando legitimidade aos diversos blocos existentes na câmara. Transcrevo:
‘Como a Câmara possui três partidos, o PDT, o Republicanos e o PL, o sorteio foi feito de forma que um membro de cada partido compusesse a comissão. Sendo assim foi solicitado ao vereador João Gabriel que participasse do sorteio, sendo feito da seguinte forma: Foram inseridos os nomes dos vereadores separados por partidos. O sorteio iniciou pelos vereadores do PDT, os vereadores Antonio Honório Peres Filho e Benedito Sérgio da Silva Bernardes Perez Filho. O Sorteado foi o vereador Antonio Honório Peres Filho. Em seguida foram os vereadores do Republicanos José Carlos Santos e Carlos Henrique da Silva. Sorteado foi o vereador Carlos Henrique da Silva. E por fim, os três vereadores do PL desimpedidos, o José Carlos, o Paulo Cézar Francelino e o Jonas Enrique de Araújo. O sorteado foi o Jonas Enrique de Araújo.’
Ora, se todas as representações da Câmara de Vereadores da cidade de Córrego do Bom Jesus, foram contempladas, não se vislumbra prejuízo concreto ao impetrante a ensejar a nulidade do ato, pois não foi demonstrado por qual motivo referida providência lhe prejudicaria em face do devido processo legal, considerando que a providência seria muito mais benéfica do que o mesmo estar submetido à sorte de ter três adversários figurando na comissão processante apurando questões que possam ser desfavoráveis.
(...)
Com tais considerações, indefiro a liminar pleiteada” (e-doc. 19, p. 34-35).

    13. Em sentido análogo, confira-se a decisão proferida pelo Relator no âmbito do Agravo de Instrumento nº 1.0000.24.223165-2/001 (e-doc. 19, p. 68-69; destaques no original):

“(...) Com efeito, em sede de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança das alegações do recorrente, porquanto, ainda que não exigida necessariamente a observância da proporcionalidade partidária para a formação de Comissão Processante em processo de cassação de mandato (STF, SS 5641 MC-Ref), a sua observância, por si só, não enseja o descumprimento do Decreto-Lei 201/1967.
Prevê o art.5º, inciso II, do aludido ato normativo:
Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:
(...) 
II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator. (Destaques meus)
Na espécie, depreende-se da ata da 3ª reunião ordinária de 2024 (Ordem 05), que a denúncia em desfavor do impetrante foi recebida por unanimidade, sendo, em seguida, determinada a constituição da comissão processante por sorteio entre os desimpedidos “de forma que um membro de cada partido compusesse a comissão”.
Em havendo mais de um vereador em cada partido, os membros da comissão foram todos sorteados, inexistindo parcialidade ou designação específica, a demonstrar, a princípio, o cumprimento do disposto no art. 5º, II, do Decreto-Lei 201/1967. 
Outrossim, o mero andamento do procedimento para a apuração da denúncia, com notificação para a apresentação de defesa prévia, não enseja risco de dano irreversível em desfavor do agravante, verificando-se que o próprio vereador, ao votar pelo recebimento da denúncia e sustentar suposta perseguição política, manifestou interesse no andamento dos trabalhos, para demonstrar a regularidade de sua conduta nos processos de dispensa de licitação realizados quando ocupava o cargo de Presidente da Câmara Municipal. 
Com tais considerações, INDEFIRO o pedido liminar recursal, recebendo o agravo apenas em seu efeito DEVOLUTIVO.”

    14. Inicialmente, observo que a primeira decisão reclamada, exarada no mandado de segurança, invoca a proporcionalidade partidária, prevista no art. 58, § 1º, da Constituição da República, para justificar a “proporcionalização” da formação da Comissão Processante, garantindo o sorteio entre os membros de partidos que compõem a Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus. 

    15. Por seu turno, a decisão que negou o efeito suspensivo ao agravo de instrumento mantém o entendimento no sentido de que alinhamento ao texto constitucional não viola o Decreto-Lei nº 201, de 1967. 

    16. Com efeito, observo que o decreto-lei apenas detalha os vereadores impedidos de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, porém não trata da proporcionalidade no processo de constituição da comissão. Confira-se:

“Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:
I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quorum de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante.”
   
    17.   Nesse contexto, consoante o Decreto-Lei nº 201, de 1967, são impedidos de integrar a comissão o denunciante (se vereador) e o suplente do vereador impedido de votar, se for o caso dessa convocação. 

    18. Nada obstante, aludida norma não impede a observância do parâmetro da representação  proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa, o qual, no âmbito da Constituição da República, deve ser assegurado, tanto quanto possível. 

    19. Diante dessa previsão referente ao Congresso Nacional e suas Casas, a meu ver, revelar-se-ia equivocado censurar interpretação alinhada ao texto constitucional que recepcionou o Decreto-Lei nº 201, de 1967. Realço que se trata, in casu, de uma compreensão adotada pela Câmara Municipal, mas que provém de um princípio constitucional da Carta Magna de 1988, o qual norteia a formação de comissões permanentes e temporárias no âmbito do próprio Poder Legislativo da União. 

    20. Desse modo, não vislumbro contrariedade ao enunciado nº 46 da Súmula Vinculante, na medida em que não foi desrespeitada a  competência legislativa privativa da União para definir o estabelecimento das normas de processo e julgamento de vereadores. Ao contrário, a Casa Legislativa Municipal buscou adaptar a formação da comissão processante, insculpida no Decreto-Lei nº 201, de 1967, ao previsto no § 1º do art. 58 da Carta Magna de 1988.  

    21. A título ilustrativo de precedentes desta Suprema Corte sobre a temática aqui debatida, transcrevo os seguintes excertos de decisões monocráticas:

“(...) Já no tocante ao sorteio dos membros da comissão processante, que teria ocorrido, nos termos do art. 322, V, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaju/SP, constato que o referido dispositivo regimental, além de repetir o teor do art. 5º, II, do Decreto-Lei 201/1967, apenas reproduziu a norma contida no art. 58, § 1º, da Constituição Federal, em relação à representação proporcional dos partidos políticos.
Destarte, no ponto, entendo não haver ofensa à Súmula Vinculante 46. 
Por oportuno, veja-se a seguinte decisão: Rcl 43.284/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia.” 
(Rcl nº 39.446/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17/02/2021, p. 19/02/2021). 

“(...) Essa compreensão inicial e precária, fundada na necessária observância da proporcionalidade partidária para composição das comissões legislativas, quando possível, nos moldes estabelecidos no § 1º do art. 58 da Constituição da República combinado com o inc. II do art. 5º do Decreto-Lei n. 201/1967, não revela desrespeito à competência legislativa privativa da União para definir os crimes de responsabilidade e as normas de processamento e julgamento dos infratores. 
Não se há cogitar, portanto, de descumprimento da Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal.” 
(Rcl nº 43.284/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/10/2020, p. 09/10/2020). 

    22. A propósito, a decisão prolatada pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski na Rcl nº 39.446/SP faz uma pertinente reflexão acerca da (falta) de estrita aderência quando a alegada contrariedade ao precedente vinculante do STF, na verdade, decorre de suposta atividade jurisdicional resultado de “má interpretação, por ausência de subsunção, por má aplicação da lei ou por questões fático-probatórias”. Confira-se (grifos nossos):

“(...) Como pode-se depreender, a Súmula Vinculante 46 situa-se no campo da competência legislativa, ao reconhecer competência privativa da União e, em consequência, a falta de competência dos Estados e Municípios no tocante à definição dos crimes de responsabilidade e ao estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. 
Assim, considerando a via estreita da reclamação, que exige aderência estrita entre o paradigma apontado e ato reclamado, só é possível o acesso direto a esta Corte, por meio desse instrumento processual, quando o ato reclamado houver reconhecido competência a Estados ou Municípios sobre a matéria tratada na Súmula Vinculante 46. 
Qualquer alegação de violação das disposições do Decreto-Lei 201/1967 não abrangida pela hipótese acima exposta, seja por má interpretação, por ausência de subsunção, por má aplicação da lei ou por questões fático-probatórias, deve ser questionada perante o Poder Judiciário por meio da via adequada, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis. 
Com efeito, a conversão da Súmula 722/STF na Súmula Vinculante 46, ao pretender dar força vinculante a uma antiga jurisprudência relativa à competência legislativa, em nenhum momento buscou dar ao Supremo Tribunal Federal a função de juízo competente para apreciar qualquer pretensão ligada ao Decreto-Lei 201/1967.”

    23. Ad argumentandum tantum, mesmo que houvesse suposta nulidade, as informações prestadas pelo Órgão beneficiário frisam que houve plena aceitação de todos os envolvidos, o que, na perspectiva do caso concreto, significa postular contra a boa-fé. O princípio venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório da parte, razão pela qual não cabe ao reclamante invocar suposta contrariedade ao enunciado nº 46 da Súmula Vinculante quando ele mesmo participou da sessão que deliberou sobre o ato tido por reclamado, com ele anuindo, consoante ata da sessão de 27/03/2024 (e-doc. 41, p. 4). 
 
    24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

    25. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 7 de junho de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator